Tribunal: TJBA
Processo: 8017218-22.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017218-22.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s):ANDRE GUSTAVO BASSO CHELEGUINI, SERGIO MARCELO ANDRADE JUZENAS ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IPTU. INCLUSÃO INDEVIDA DE PARTICULAR NO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. 29 (VINTE E NOVE) DEMANDAS EXECUTIVAS E TOTALIZAM VALOR ACIMA DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC E TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais em razão da indevida imputação de débitos de IPTU e da propositura de 29 (vinte e nove) execuções fiscais contra pessoa sem qualquer vínculo com os imóveis tributados. 2. Assim, demonstrado nos autos que a autora não detém relação dominial ou possessória com os imóveis objeto das cobranças, sendo a propriedade atribuída a terceiro, vislumbra-se que tal circunstância que evidencia falha administrativa na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. 3. Veja-se, a propósito, que a transmissão da propriedade imobiliária somente se perfectibiliza mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil), não sendo possível imputar responsabilidade tributária a quem não possui vínculo jurídico com o bem. 4. Nesse sentido, a propositura reiterada de execuções fiscais e adoção de medidas constritivas contra pessoa estranha à relação tributária que configuram falha na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva do ente estatal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação aos direitos da personalidade e ensejando reparação por dano moral. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 6. “Quantum” indenizatório fixado em R$ 15.000,00 que se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da falha administrativa e o número de execuções fiscais indevidamente propostas e o valor cobrado. 7. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 8. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017218-22.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada ELIANE LIMA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .